Tribunal: TJDFT
Processo: 0001004-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001004-13.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILDA MARIS DA SILVA, MARILIA MARTINS DOS SANTOS DE LIMA, MARINA DE MAIO MARTINS, MARINA GOMES BARBOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando detidamente os autos, observa-se que houve a prolação de sentença de extinção (ID 12109324) em razão da quitação do precatório, conforme alvará de IDs 11672233, 11672235, 11672237 e 11672259. Com efeito, as comunicações juntadas nos IDs 18425455 e 21883729 apenas reforçam que o presente precatório teve a sua suspensão revogada (ID 8807261, p. 3) em razão das credoras terem renunciado, no Juízo de origem, o direito à correção monetária pelo IPCA-E. Ressalte-se que a intimação do DISTRITO FEDERAL, para confirmar a ocorrência da quitação e a prolação de sentença determinado nas citadas comunicações, referia-se ao processo de origem. Diante do exposto, e considerando que nada mais há para analisar no precatório em epígrafe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac